Tribunal: TJBA
Processo: 8074983-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074983-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
RAMON DAVID DE ARAUJO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. ELEVAÇÃO ABRUPTA DO CONSUMO POR TRÊS MESES CONSECUTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. REVISÃO DAS FATURAS PELA MÉDIA HISTÓRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

Apelação cível interposta em ação ajuizada por consumidor em face de concessionária de serviço público essencial, na qual se reconheceu a irregularidade das faturas dos meses de abril, maio e junho de 2021, com determinação de refaturamento pela média histórica de consumo, mas se afastou a condenação por danos morais.

Definir se a cobrança manifestamente excessiva, reiterada por três meses consecutivos, sem comprovação técnica da regularidade da medição, é apta a ensejar indenização por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor. A elevação abrupta e injustificada das faturas, muito acima da média histórica do usuário, aliada à ausência de juntada de laudo técnico que demonstrasse a regularidade do hidrômetro, caracteriza falha na prestação do serviço. A cobrança excessiva e reiterada, em se tratando de serviço público essencial, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo suficiente para configurar dano moral indenizável, prescindindo de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

Recurso provido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em valor compatível com as circunstâncias do caso concreto, observados os critérios de compensação do dano e de caráter pedagógico da medida.

Legislação e jurisprudência: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, incisos III e VI, 14 e 22. Código Civil, artigo 405. Constituição Federal, artigo 37, § 6º. Superior Tribunal de Justiça, orientação quanto à configuração de dano moral em cobrança excessiva e reiterada de serviço público essencial e quanto ao termo inicial dos juros de mora nas relações contratuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074983-78.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MANOEL DA CONCEIÇÃO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,